Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600312-70.2020.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
13/10/2021
Número: 0600312-70.2020.6.16.0001
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 25/08/2021
Processo referência: 0600172-30.2020.6.16.0003
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600312-
70.2020.6.16.0001 que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Luciana Moreira da Costa,
nos termos do art. 74, III, da Res. TSE nº 23.607/2019, com fundamento no art. 22, § 3º, da Lei
9.504/1997, determinando à prestadora, ainda, recolhimento ao Tesouro dos valores de recursos do
Fundo Especial (FEFC) gastos, e que não foram regularmente comprovados nos autos. (Prestação
de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Luciana Moreira da
Costa, candidata ao cargo de Vereador, pelo partido Progressistas - PP, no município de
Curitiba/PR, desaprovadas, tendo em vista que a documentação que instrui o feito não permite a
avaliação acurada da destinação de R$ 1.133,59 (mil, cento e trinta e três reais e cinquenta e nove
centavos) de recursos financeiros, na espécie representativos de 37,78% dos valores advindos do
FEFC dos quais se beneficiou, especialmente considerando que dos extratos físicos e/ou
eletrônicos da conta bancária correspondente não consta a identificação da contraparte compatível
com a pessoa que deveria ser a beneficiária nominal dos cheques, de acordo com a documentação
e indicações dos autos).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LUCIANA MOREIRA DA COSTA VEREADOR
(RECORRENTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
FLAVIO PANSIERI (ADVOGADO)
VANIA DE AGUIAR (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
JULIANA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
PEDRO FIGUEIREDO ABDALA (ADVOGADO)
MARIELLA KRAUS (ADVOGADO)
LUCIANA MOREIRA DA COSTA (RECORRENTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
FLAVIO PANSIERI (ADVOGADO)
VANIA DE AGUIAR (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
JULIANA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
PEDRO FIGUEIREDO ABDALA (ADVOGADO)
MARIELLA KRAUS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42721
924
08/10/2021 17:56 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.798
RECURSO ELEITORAL 0600312-70.2020.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUCIANA MOREIRA DA COSTA VEREADOR
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666
ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI - OAB/PR0031150
ADVOGADO: VANIA DE AGUIAR - OAB/PR0036400
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - OAB/PR0086785
ADVOGADO: JULIANA COELHO MARTINS - OAB/PR0058491
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - OAB/PR96350
ADVOGADO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - OAB/PR0090004
ADVOGADO: MARIELLA KRAUS - OAB/SC0045746
RECORRENTE: LUCIANA MOREIRA DA COSTA
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666
ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI - OAB/PR0031150
ADVOGADO: VANIA DE AGUIAR - OAB/PR0036400
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - OAB/PR0086785
ADVOGADO: JULIANA COELHO MARTINS - OAB/PR0058491
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - OAB/PR96350
ADVOGADO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - OAB/PR0090004
ADVOGADO: MARIELLA KRAUS - OAB/SC0045746
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
C O N T A S . C A N D I D A T O . C O N T A S
D E S A P R O V A D A S . E M I S S Ã O D E
C H E Q U E S N O M I N A I S E N Ã O
CRUZADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. RECURSO
PROVIDO.
1. A emissão de cheque nominativo, vincula
o pagamento da cártula de crédito ao
favorecido ali identificado, razão pela qual,
não obstante o atendimento apenas parcial
do previsto no artigo 38 da Resolução TSE
nº. 23.607, não houve prejuízo à
transparência e à confiabilidade da
Num. 42721924 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 08/10/2021 17:56:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100817562051600000041697189
Número do documento: 21100817562051600000041697189

movimentação financeira de campanha,
caracterizando-se impropriedade formal,
sem força de macular, por si só, as contas
prestadas.
2 Recurso provido para aprovar as contas
com ressalvas e reduzir a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Público.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/10/2021
RELATOR(A) LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Luciana Moreira da Costa, contra
sentença proferida pela 001ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, que desaprovou as suas
contas, relativas às eleições de 2020.
Em suas razões recursais, a recorrente aduz, que ao contrário do alegado
pelo MPE, os cheques são nominais e os prestadores de serviços assinaram os recibos,
de modo que o saque dos cheques não implicaria, necessariamente, em indicação no
extrato bancário do beneficiário por prática do banco, não podendo ser exigido que
fossem alterados os procedimentos da instituição financeira.
Nesse sentido, afirma que foram juntados todos os documentos necessários
à comprovação do gasto eleitoral, notadamente contrato de prestação de serviços e
recibo de pagamento.
Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso a fim de aprovar, com
ressalvas, as contas eleitorais, limitando o dever de devolução de valores ao erário
público à monta de R$ 137,00 (4,56% dos recursos recebidos do FEFC).
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi oferecido
parecer, opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Num. 42721924 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 08/10/2021 17:56:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100817562051600000041697189
Número do documento: 21100817562051600000041697189

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No particular, as contas foram desaprovadas pelo juízo a quo tendo em vista
o pagamento de despesas com recursos provenientes do FEFC com cheques em que
“não consta a identificação da contraparte compatível com a pessoa que deveria ser a
beneficiária nominal dos cheques, de acordo com a documentação e indicações dos
autos”.
Quanto ao vício em apreciação, dispõem os arts. 38 e 60, da Resolução TSE
nº. 22.607/2019:
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto,
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º, do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser
efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário;
III - débito em conta; ou
IV - cartão de débito da conta bancária.
§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da conta
bancária, vedado o pagamento em espécie.
§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:
I – contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social(GFIP).
Num. 42721924 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 08/10/2021 17:56:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100817562051600000041697189
Número do documento: 21100817562051600000041697189

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do destinatário e
do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador
de serviços.
Portanto, é irregular a emissão de cheques para pagamento dos gastos
eleitorais de formal nominal, mas não cruzados, conforme expressa previsão do art. 38, I,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
De outro vértice, importa destacar que a candidata juntou aos autos cópias
dos cheques em nome dos fornecedores, os contratos de prestação de serviços e notas
fiscais (id. 41536916 e ss.), que se mostram mais do que suficientes para comprovar a
regularidade das despesas declaradas, confira-se:

Num. 42721924 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 08/10/2021 17:56:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100817562051600000041697189
Número do documento: 21100817562051600000041697189

1. David Juan de Oliveira - R$118,00 (id. 41537266):
2. Maria Ivone Fernandes de Oliveira - R$187,00 (id. 41537616):
3. Marcos Antonio da Silva - R$187,00 (id. 41537316):
Num. 42721924 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 08/10/2021 17:56:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100817562051600000041697189
Número do documento: 21100817562051600000041697189

4. Cleverson Lisboa Pires - R$138,00 (id. 41537166):
5. Daniele Aparecida Drobimoski - R$177,00 (id. 41537116):
6. Ludimila Franque - R$70,00 (id. 41537666):
Num. 42721924 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 08/10/2021 17:56:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100817562051600000041697189
Número do documento: 21100817562051600000041697189

7. Vinicius Souza Vez da Costa - R$70,00 (id. 41537716):
8. Andressa Loffagem da Silva - R$49,00 (id. 41537416):
Quanto às despesas equivalentes a monta de R$ 137,00 (4,56% dos recursos
recebidos do FEFC), a candidata reconheceu o equívoco cometido e comprometeu-se a
devolução dos valores ao erário público.
Nesse ponto, friso que, sem embargo da exigência contida na citada norma
regulamentar, é evidente que a emissão de cheque nominativo, conforme demonstrado,
vincula o pagamento da cártula de crédito ao favorecido ali identificado, razão pela qual,
não obstante o entendimento apenas parcial da norma de regência, não houve prejuízo à
transparência e à confiabilidade da movimentação financeira de campanha,
caracterizando-se impropriedade formal, sem força de macular, por si só, as contas
prestadas.
À guisa de corroboração, cito precedentes desta Corte e de outros Tribunais
Num. 42721924 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 08/10/2021 17:56:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100817562051600000041697189
Número do documento: 21100817562051600000041697189

Regionais Eleitorais:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. CONTAS DESAPROVADAS. EMISSÃO DE CHEQUES NOMINAIS, PORÉM
NÃO CRUZADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A emissão de cheque nominativo, ainda que não tenha sido cruzado, vincula o
pagamento da cártula de crédito ao favorecido ali identificado, razão pela qual, não obstante
o atendimento apenas parcial do previsto no artigo 38 da Resolução TSE nº. 23.607, não
houve prejuízo à transparência e à confiabilidade da movimentação financeira de
campanha, caracterizando-se impropriedade formal, sem força de macular, por si só, as
contas prestadas.
2. Recurso parcialmente provido para aprovar as contas com ressalvas.
(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL 0600271-06.2020.6.16.0001. RELATOR(A) LUIZ
FERNANDO WOWK PENTEADO. Julgado em 27/07/2021)

ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - PAGAMENTO
DE GASTOS ELEITORAIS - CHEQUE NOMINAL NÃO CRUZADO - IRREGULARIDADE -
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS RECURSOS NÃO COMPROVADA - DEVOLUÇÃO AO
ERÁRIO - NÃO CABIMENTO.
Irregularidade: Ausência de documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais, realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC).
- Não obstante os pagamentos dos gastos de campanha tenham sido feitos de forma
irregular, não há como entender que as despesas não foram realizadas. A candidata juntou
aos autos farta documentação e recibos de pagamentos firmados pelos prestações de
serviço, havendo que se presumir pela sua boa-fé e pela legalidade do destino dos
recursos, embora o repasse de cheques não cruzados a terceiros não favoreça a
transparência das contas apresentadas.
- Embora atendida a regra do art. 60, da Res. TSE nº 23.607/2019, que determina a
comprovação de gastos eleitorais por documento idôneo, não há como amparar a licitude
dos gastos pagos com cheque não cruzados, no caso dos autos, pois tal irregularidade
representou 83% sobre o total das receitas (financeiras e estimáveis) arrecadadas.
- Pela inteligência do art. 79, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019, para a devolução de valores
ao Tesouro Nacional, exige-se a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
FEFC ou a sua utilização indevida e, no caso dos autos, não há provas de malversação
dessa verba.
- Contas desaprovadas. Sentença reformada para afastar a determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional.
Recurso a que se dá parcial provimento.
(TRE/MG. RECURSO ELEITORAL n 060050186, ACÓRDÃO de 17/05/2021, Relator LUIZ
CARLOS REZENDE E SANTOS, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-
TREMG, Data 25/05/2021)
Num. 42721924 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 08/10/2021 17:56:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100817562051600000041697189
Número do documento: 21100817562051600000041697189

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO –
VEREADOR – PRELIMINARES – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL – REJEIÇÃO – MÉRITO - MPE - PEDIDO DE DILIGÊNCIAS –
INDEFERIMENTO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – INOCORRÊNCIA – CHEQUES
NOMINAIS QUE NÃO FORAM CRUZADOS - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA
SUFICIENTE – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES – POSSIBILIDADE –
IMPROPRIEDADE MERAMENTE FORMAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(...)
Cinge-se a controvérsia acerca da emissão, pelo candidato, de 06 (seis) cheques nominais
para pagamento de fornecedores, mas que não foram cruzados, desatendendo
parcialmente o comando prescrito no art. 38, I, da Resolução/TSE nº 23.607/2019.
(...)
Importa destacar que o candidato juntou aos autos cópias dos cheques em nome dos
fornecedores (nominais), os contratos de prestação de serviços, recibos de quitação e notas
fiscais avulsas, documentos cuja autenticidade não foi impugnada em nenhum momento e
que se mostram mais do que suficientes para comprovar a regularidade das despesas
declaradas, sobretudo quando se observa não terem sido utilizados recursos dos fundos
públicos de financiamento de campanha, apenas recursos de fontes privadas (recursos
próprios e doações de terceiros).
(...)
É evidente que a emissão de cheque nominativo, ainda que não tenha sido cruzado, vincula
o pagamento da cártula de crédito ao favorecido ali identificado, razão pela qual, não
obstante o atendimento apenas parcial da norma de regência, não houve prejuízo à
transparência e à confiabilidade da movimentação financeira de campanha, caracterizando-
se mera impropriedade formal, sem força de macular as contas prestadas.
Conhecimento e desprovimento do recurso.
(TRE/RN. RECURSO ELEITORAL n 060026746, ACÓRDÃO n 060026746 de 25/05/2021,
Relatora ADRIANA CAVALCANTI MAGALHÃES FAUSTINO FERREIRA, Publicação: DJE -
Diário de justiça eletrônico, Data 25/05/2021, Página 6-8)

Portanto, o recurso merece provimento para aprovar com ressalvas as contas
prestadas pela recorrente e reduzir a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Público para a quantia de R$ 137,00.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto e, no
mérito, dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.
Num. 42721924 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 08/10/2021 17:56:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100817562051600000041697189
Número do documento: 21100817562051600000041697189

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600312-70.2020.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RECORRENTE: ELEICAO 2020
LUCIANA MOREIRA DA COSTA VEREADOR, LUCIANA MOREIRA DA COSTA - Advogados
do(a) RECORRENTE: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666, FLAVIO PANSIERI -
PR0031150, VANIA DE AGUIAR - PR0036400, OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ -
PR0086785, JULIANA COELHO MARTINS - PR0058491, CECILIA DE AGUILAR LEINDORF -
PR96350, PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - PR0090004, MARIELLA KRAUS - SC0045746 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, em exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 07.10.2021.

Num. 42721924 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 08/10/2021 17:56:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100817562051600000041697189
Número do documento: 21100817562051600000041697189